Tribunal: TJES
Processo: 5002393-32.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002393-32.2024.8.08.0013

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WESLEY RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, IV DO CP – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002393-32.2024.8.08.0013

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WESLEY RODRIGUES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
(...) Narra a peça informativa que serve de base para oferecimento da presente denúncia, que no dia 17 de agosto de 2023, por volta de 19h27min, na Rua Doutor Adalton Santos (em frente ao imóvel n° 642, rua sem saída, no “Beco do Bindaco”, à 10m da entrada da rua), Bairro Niterói, Castelo/ES, o denunciado GUILHERME DA SILVA CRUZ, através de disparos com uma arma de fogo e mediante recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima, praticou homicídio contra Ulimar Aiolfe Lima, alcunha “Profeta”.

Após sofrer ameaças de morte, proferida pelo denunciado GUILHERME, a vítima Artur do Couto foi agredida fisicamente pelos denunciados WESLEY e GUILHERME, juntamente com o adolescente Matheus de Souza Oliveira, que de forma covarde lhe deram várias pauladas, socos e chutes, só cessando as agressões com a intervenção da vítima ULIMAR, que arremessou um pedaço de madeira em direção aos agressores, sem contudo atingi-los.

Narra mais que enquanto ARTUR DO COUTO era agredido, o denunciado VICTOR HUGO BATISTA DOS SANTOS estava na entrada do beco, segurando um pedaço de madeira nas mãos, dando cobertura aos demais agressores.

Consta ainda, que devido à ação da vítima ULIMAR, os agressores MATHEUS, GUILHERME e VITINHO saíram do beco correndo. Antes, porém, o denunciado GUILHERME gritou com PROFETA dizendo: “AGORA VOCÊ VAI MORRER DESGRAÇA!”

Narra mais, que minutos depois e de forma muito rápida, o denunciado GUILHERME retornou com uma arma de fogo nas mãos e efetuou vários disparos na direção de PROFETA, todos à “queima roupa”, empreendendo fuga em seguida.

Aflora mais a peça informativa que ao ser indagado sobre o motivo do crime, a vítima ARTUR DO COUTO respondeu que GUILHERME DA SILVA CRUZ, MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA e WESLEY RODRIGUES o acusavam de ter furtado um pedaço de droga, a qual estava escondida na abertura de uma pedra, próximo da calçada onde sentou sozinho antes de encontrar ULIMAR.

Consta finalmente que os denunciados facilitaram e corromperam os adolescentes MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA e PEDRO NICOLLAS COLETA FERREIRA COIMBRA, com eles praticando a infração pena sobredita. (...)”

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar, com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia, deve se limitar
à
indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame cadavérico de id. 34339292.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

que participou da diligência. Diz que quando a guarnição chegou ao local, a vítima Ulimar estava no chão, coberta. Diz que obteve informações por meio de testemunhas que estavam no local. Diz que o SAMU já estava socorrendo Artur do Couto. Diz que Artur estava consciente, mas a guarnição conseguiu conversar pouco com o referido. Diz que deu a entender que a confusão foi por conta de entorpecentes. Diz que ouviu falar que houve uma discussão antes do ocorrido. Diz que tinha poucas câmeras no local e a maioria não funcionava. Diz que foram feitos os procedimentos cabíveis da Polícia Militar, que foi isolar o local e aguardar a chegada da perícia. Diz que pelo que se recorda, o apelido do autor do homicídio é “Paulista” e que continham mais 03 pessoas em sua companhia. Diz que Artur não detalhou nada, suas declarações foram bem superficiais. Afirma não conhecer os acusados de outras abordagens, a exceção de Artur de que já o conhece de outras ocorrências. Diz que Artur também já foi vítima de outras tentativas de homicídio, por conta de drogas. Diz que a discussão não ocorreu no local do homicídio, foi na rua principal, Adalton Santos. Diz que tudo que está narrando, foram moradores locais que falaram, não presenciou nada. Diz que o fato ocorreu em uma rua sem saída. Diz que “Paulista” atirou na vítima no portão de sua casa. Diz que chegou a informação de que “Paulista” estava agredindo Artur, com mais alguns rapazes, então a vítima entrou para defender Artur, com um pedaço de pau. Diz que a vítima conseguiu fazer a defesa, tendo cada um tomado destino após os fatos. Diz que quando a vítima voltou, “Paulista” ameaçou que voltaria para matá-la. Diz que não sabe exatamente a motivação da agressão em Artur, pois este não falou nada em detalhes. Diz que, supostamente, a agressão foi motivada por drogas. (depoimento do Policial Militar André Botelho Cogo, em juízo - conforme extraído de sentença).

que fez a investigação do presente processo. Diz que tomou conhecimento dos fatos logo depois do ocorrido, começou a trabalhar na investigação no dia seguinte após os fatos. Diz que no primeiro momento diligenciou para localizar a vítima não fatal, Artur do Couto. Diz que já figurava o indivíduo de alcunha “Paulista” como o principal suspeito da autoria dos disparos, porém com a participação de outros envolvidos em toda a ação. Diz que todos os indivíduos que estavam presentes no local foram localizados e intimados. Diz que por meio dos depoimentos das testemunhas e imagens que foram colhidas, restou comprovada que a autoria dos disparos havia sido pelo “Paulista”. Diz que havia, junto com “Paulista”, outros envolvidos, Victor Hugo, Matheus e Nicolas, estes menores de idade, na ação que levou a óbito. Diz que segundo sua investigação, o fato ocorreu por conta de um pedaço de droga que havia sumido após ter sido escondido pelo Matheus, menor de idade, em um determinado local da rua. Diz que quando foi procurar, Matheus desconfiou inicialmente de que quem tinha furtado esse pedaço de droga, seria Artur. Diz que ao localizar Artur pelas ruas do bairro, este havia falado que tinha passado o pedaço da droga para Ulimar, a vítima fatal. Afirma nunca ter visto “Paulista” e pelo que foi levantado durante a investigação, aquele havia chegado na cidade há pouco tempo, mas os demais já conhecia de outras passagens policiais. (depoimento do Policial Civil Roberto PImentel Barcellos, em juízo - conforme extraído de sentença).

que no momento do ocorrido estava trabalhando. Diz que viu apenas a movimentação dos envolvidos chegando, saindo e voltando. Diz que os meninos eram o menor Matheus, “Paulista” e Victor Hugo, que passaram com um pedaço de pau na mão. Diz que os outros meninos era “Paulista”, de nome Guilherme e Vitinho. Diz que Matheus estava com um pedaço de pau na mão. Diz que estavam conversando quando passaram, mas não prestou muita atenção. Diz que não sabia o que estava acontecendo. Diz que viu um dos meninos passando correndo de volta, falando que “ia pegar, que ia morrer”. Diz que as ameaças foram feitas em direção a vítima fatal, Ulimar. Afirma que quem portava um pedaço de madeira era Matheus. Afirma não se recordar se Matheus falava alguma coisa. Diz que escutou um barulho, tendo até olhado, mas de onde estava, seu trabalho, não dá para ver dentro do beco, onde ocorreu o fato. Diz que só ouviu: “Ai, Ai!” e pancada. Diz que não chegou a ir no local. Diz que os envolvidos passaram correndo embora pelo mesmo local onde dá acesso ao beco. Diz que não foi atrás de procurar o motivo do fato ter ocorrido, mas ouviu por alto que seria por conta de drogas. Afirma não se recordar de ter visto Wesley no local do ocorrido. Diz que antes de ocorrer o disparo, apenas “Paulista” passou correndo, mas posteriormente ao disparo, todos que estavam envolvidos correram juntos. Diz que Paulista passou mexendo na camisa, mas não viu arma. Afirma não se recordar de quantos disparos foram feitos. (Depoimento da testemunha Jean Ribeiro Garcia, em juízo - conforme extraído de sentença).

que no dia do ocorrido, viu o rapaz que foi espancado. Diz que o rapaz espancado foi até o portão de sua casa e pediu água, tendo dado-a para este. Diz que nesse momento, escutou os disparos. Diz que a vítima estava na sua frente e na frente de Artur. Afirma que não viu quem efetuou os disparos. Diz que Artur não falou nada a respeito do que aconteceu, apenas lhe pediu água. Diz que pelo que sabe, o espancamento foi por conta de uma confusão que Artur teve com os envolvidos. Diz que conhecia apenas a vítima fatal, morava em frente a sua casa, mas não tinha contato direto, cada um em sua casa, não tinham ligação. Afirma não saber dizer se a vítima fatal tinha problemas com os moradores locais. Afirma não poder dizer nada sobre o ocorrido, pois não procurou saber de mais nada. (Depoimento da testemunha Gilvagno Gevegir da Silva, em juízo).

que não presenciou o fato narrado na denúncia, apenas ouviu os disparos. Afirma não saber precisar a quantidade de tiros, pois na hora do ocorrido ficou bem apavorada. Diz que estava na varanda no momento do ocorrido. Diz que quando ouviu o disparo, foi até a porta da sala e falou para seu marido: “É tiro!”. Diz que quando virou para a rua, viu três rapazes correndo com uma arma de fogo. Diz que não conheceu quem eram os rapazes, pois na hora também ficou muito apavorada. Diz que um dos rapazes estava de capuz, em uma bicicleta e mais dois correndo atrás, afirmando que já tinha efetuado o disparo. Afirma que depois dos fatos não ficou sabendo de nada. Diz que viu que tinha briga no beco, anteriormente ao tiro, pois havia muita gente se juntando para ver o que estava acontecendo. Diz que ficou sabendo apenas que havia matado um rapaz. Diz que não saiu de sua casa para ver o que estava acontecendo. Afirma conhecer a vítima que teve sua vida ceifada, pois sempre o via fumando drogas na varanda. Diz que chegou a mandar a vítima embora, pois estava fumando na porta de sua casa. Diz não saber o motivo da morte da vítima e também quem efetuou os disparos. (Depoimento de Lucila Ferreira Lima, em juízo - conforme extraído de sentença).

que quando ouviu uma confusão na rua, saiu, pulou a janela da cozinha e subiu na laje de sua casa para ver o que estava acontecendo. Diz que viu uma discussão, onde tinha uma pessoa, a vítima Artur, deitada entre dois carros, apanhando com um pedaço de madeira. Diz que não sabe quem estava batendo, pois não conhece. Diz que nesse momento, Ulimar desceu, discutindo com a pessoa que estava batendo, pois, pelo que sabe, quem estava apanhando é amigo de Ulimar. Diz que quando Ulimar voltou para sua casa, tirou a camisa e foi para dentro de casa. Diz que Ulimar desceu novamente, pegou um pedaço de madeira que estava no beco e atirou na pessoa que estava batendo em Artur. Diz que não chegou a acertar, mas o agressor voltou correndo com uma arma na mão. Diz que Ulimar subiu o morro correndo para entrar em casa. Nesse momento, o agressor atirou em Ulimar. Diz que tudo aconteceu muito rápido. Afirma não conhecer a pessoa que atirou em Ulimar. Diz que depois do ocorrido, ouviu comentários de que a motivação do crime foi por conta de drogas, o rapaz que estava apanhando, supostamente havia pego a droga de um dos rapazes que estavam lhe agredindo, mas não foi especificado de quem que era. Diz que viu Victor Hugo, que foi desmembrado do presente processo, parado na entrada do beco, do outro lado da rua, estava parado, assistindo. Diz que Victor Hugo estava com um pedaço de madeira na mão. Diz que enquanto estava olhando, não viu Victor Hugo na confusão. Diz que no momento em que Ulimar subiu para a rua, o rapaz que estava agredindo Artur foi atrás. Diz que a partir do momento em que ambos subiram para a rua, não viu mais o que estava acontecendo, pois de onde estava não dava para ver. Diz que não ouviu ninguém ameaçando ceifar a vida de alguém. Diz que não ouviu “Paulista” falando que mataria alguém. Diz que chegou a ver “Paulista” passando a arma. Diz que viu quando “Paulista” efetuou os disparos. Diz que estava em cima, na laje e Ulimar, com “Paulista” estavam embaixo, na rua. Diz que “Paulista” e Ulimar estavam bem perto. Diz que não viu mais ninguém no local além de Victor Hugo e “Paulista”. Diz que não viu o menor Mateus e Wesley. Diz que a pessoa que estava batendo, foi a mesma que atirou em Ulimar. Diz que quando terminou a agressão, Victor Hugo saiu junto com “Paulista” e depois, no momento do tiro, só voltou correndo “Paulista”, que parou em frente a casa de Ulimar. (Depoimento da testemunha Kaylane Silva de Andrade, em juízo - conforme extraído de sentença).

que no dia do ocorrido, chegou na janela de sua casa, de dentro de seu quarto, tendo visto alguns rapazes espancando um menino entre dois carros. Afirma não conhecer os rapazes que estavam na confusão. Diz que tinha mais ou menos 04 rapazes espancando o menino. Diz que no momento da briga, a vítima desceu com um pedaço de madeira para ajudar seu amigo, que estava apanhando. Diz que a vítima arremessou o pedaço de madeira em alguém. Diz que quando a vítima subiu para sua casa, a irmã tentou mantê-lo dentro do recinto, para evitar confusão, mas não conseguiu, falando que ia ajudar seu amigo. Diz que a vítima desceu e ao voltar, jogou a madeira para trás, tendo um rapaz subido atrás desferindo disparos de arma de fogo. Diz que os dois primeiros tiros mascaram e o terceiro acertou a vítima, ceifando sua vida. Diz que não viu o rosto de quem desferiu o disparo, pois estava escuro. Diz que a pessoa que atirou, falou: “é isso que você quer? Então toma”. Afirma que houve comentários de quem havia desferido os disparos, mas não prestou atenção e não gravou seu nome. Diz que estava há cerca de 3 m de onde estava ocorrendo a situação. Diz que a vítima morreu na porta de sua casa, quando estava entrando no portão. Diz que no momento do ocorrido já era noite. Diz que o local geralmente é bem iluminado, mas nesse dia, a lâmpada estava queimada. Afirma que o atirador é uma pessoa baixa, morena e magra. Diz que viu essas características, pois a lâmpada da casa de seu vizinho estava acesa. Diz que o atirador era do bairro em que mora. Diz que no momento do ocorrido, não ouviu dizer o nome do atirador, apenas posteriormente ao ocorrido. Diz que chegou a ouvir: “agora você vai morrer, desgraça”. Diz que depois de dois tiros terem mascado, foram disparados mais 03. Diz que a vítima não conseguiu correr depois de ter acertado os disparos, caiu. Afirma não ter visto Wesley espancando ou atirando na vítima ou em outra pessoa. (depoimento da testemunha Ana Lúcia Machado, em juízo - conforme extraído de sentença).

que estava morando em Castelo há cerca de 01 mês. Diz que veio a Castelo para visitar um colega, mas não se recorda do nome. Diz que estava em Vitória e que quando estava na rodoviária, encontrou com seu colega de nome não revelado, que o chamou para vir até à cidade. Diz que seu colega mora no Bairro Niterói, afirma não conhecer Wesley, Victor Hugo, Mateus, o menor que supostamente estava envolvido no meio do ocorrido e Pedro Nicolas. Diz que estava com maconha no dia do ocorrido, cerca de 20 g. Diz que quando a polícia chegou, deixou cair a substância, tendo Artur do Couto, o menino que estava sendo espancado, visto e pegado. Diz que foi até Artur tirar satisfação do motivo de ter pego sua droga, sozinho. Diz que quando perguntou, Artur afirmou que tinha fumado. Diz que quando Arthur afirmou que havia fumado, começou a agredi-lo, utilizando apenas as mãos, não usando nenhum outro objeto. Diz que agressão começou antes de entrarem no beco, mas Artur correu para dentro deste. Diz que os outros rapazes citados na denúncia estavam passando no momento do ocorrido. Afirma não ter chamado o adolescente Mateus para poder lhe ajudar a bater em Artur. Diz que a vítima interveio na situação e lhe deu uma madeirada na cabeça. Diz que estava com a arma utilizada para cometer o crime quando a vítima foi para dentro de casa. Diz que só não desferiu o tiro no momento em que a vítima tentava apartar a situação, pois estava com um cabo de madeira. Diz que mesmo com a madeirada, a briga não cessou. Afirma que em nenhum momento correu atrás da vítima. Afirma que depois de ceifar a vida da vítima, correu do local. Diz que não deu a arma para ninguém, depois de atirar, jogou-a dentro do rio. Afirma não saber se os acusados narrados na denúncia costumam frequentar o local. Diz que a maconha que tinha em mãos era para consumo próprio. (interrogatório do acusado Guilherme da Silva Cruz, em juízo - conforme extraído de sentença).

que não tem nenhum tipo de relação com Guilherme e/ou com Victor Hugo, Mateus, Pedro Nicolas. Afirma não ter nenhuma relação sobre a droga que estava escondida e usada por Artur do Couto. Diz que soube da situação da droga por alto. Afirma não que não teve nenhuma participação e também não viu o homicídio que ocorreu.
Diz que teve seu nome envolvido na situação, pois desceu para ver o que estava acontecendo, mas não conseguiu visualizar nada.
Diz que foi o único momento em que esteve presente. Diz que não viu a situação da agressão e também do homicídio.
Diz que apenas viu um rapaz encapuzado passando correndo e posteriormente efetuado os disparos.
Afirma não ter visto o acusado Guilherme posteriormente e também não sabe como este conseguiu a arma de fogo utilizada para ceifar a vida da vítima.
Diz que foi ver o que estava acontecendo pois percebeu uma movimentação perto de onde estava. Diz que no momento em que foi ver, já ouviu os disparos de arma de fogo. Afirma não ter visto o adolescente Mateus e/ou Victor Hugo.
Em resumo, acredita que seu nome está envolvido, pois ouviu a confusão e desceu para ver o que estava acontecendo. Diz que quando ouviu os disparos, foi socorrer a vítima.
Após ter sido feita a leitura, confirmou seu depoimento prestado na delegacia de polícia. No tocante as divergências encontradas no depoimento em solo policial e em juízo, esclareceu não ter visto quando a vítima jogou o pedaço de madeira na direção do acusado Guilherme, ao contrário do que disse na delegacia.
Afirmou não ter agredido, ajudado a agredir ou ter utilizados de meios que facilitassem o homicídio da vítima. (interrogatório do acusado Wesley Rodrigues, em juízo).

Conforme se extrai dos depoimentos, em especial, dos interrogatórios dos réus, que Guilherme confessou ter agredido a vítima Arthur, por suposta dívida de droga.

Guilherme afirmou que deu início às agressões e, apesar de afirmar que estava armado, afirmou que apenas deu tapas na vítima, mas confessou ter efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima Ulimar.

As testemunhas, por sua vez, afirmaram que os agressores utilizaram pedaços de madeira contra a vítima

Wesley afirmou que desceu para ver o que estava acontecendo, após ouvir a confusão, mas negou ter participado das agressões ou do homicídio.

No entanto, sua presença no local do crime foi confirmada por testemunhas, como Kaylane Silva de Andrade, que relatou ter visto Wesley observando a situação e saindo junto com Guilherme, após o disparo. Essa contradição entre seu depoimento e o das testemunhas levanta suspeitas sobre seu real envolvimento.

Embora Wesley negue conhecer Guilherme, Mateus, Victor Hugo e Pedro Nicolas, o policial civil Roberto Pimentel Barcellos afirmou que todos os envolvidos estavam presentes no local e participaram da ação criminosa.

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu
Wesley Rodrigues,
quanto ao homicídio qualificado tentado apontado nos autos.

A defesa requer, ainda, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Não há como acolher o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Conforme se extrai do depoimento de Jean Ribeiro Garcia, Wesley estava no local junto com Guilherme, sendo que todos fugiram do local juntos, o que revela indícios de que o recorrente tinha ciência do plano de execução das vítimas.

Ademais, apesar de não haver elementos que apontam ter o recorrente Wesley sido o executor direto dos disparos contra as vítimas, as provas até então coligidas nos autos, revelam indícios de que Wesley estava junto no momento do início da execução, que pegou as vítimas pelas costas e de surpresa.

Vale explicitar
também
, que o afastamento das qualificadoras neste momento processual, demandaria prova inequívoca de sua improcedência, o que não se amolda ao caso em tela. Muito pelo contrário.

Em realidade, o caderno processual revela inúmeros indícios da incidência das qualificadoras acima citadas, competindo ao Conselho de Sentença mantê-las ou não.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)